Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000077-43.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SANTOS MENDES - CPF: 044.920.286-09 (RECORRIDO), CLAUDIA REGINA DE SOUZA NEVES - CPF: 050.952.501-60 (ASSISTENTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA - CPF: 861.874.901-00 (VÍTIMA), JEAN CARLOS RONDON DA SILVA - CPF: 062.019.361-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000077-43.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE CARLOS SANTOS MENDES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CUSTÓDIA PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [APÓS 4 MESES DE PRISÃO] – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o
periculum libertatis
a autorizar a prisão preventiva.”
(TJMT, HC 118425/2016)

Inexistindo indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a praticar novos delitos, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza a necessidade de decretação da medida extrema, a qual poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000077-43.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE CARLOS SANTOS MENDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que substituiu a prisão preventiva de José Carlos Santos Mendes por medidas cautelares alternativas, nos autos em que se apura o cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de decisão judicial, no âmbito doméstico – arts. 129, § 9o, 147 do CP, e art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a prisão preventiva do agente deve ser reestabelecida, porquanto
“as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para a garantia da ordem pública, para se fazer cumprir comando judicial e sobretudo para resguardar a integridade física e psíquica da vítima”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000077-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado foi preso, em
25.6.2021,
pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de decisão judicial, no âmbito doméstico – arts. 129, § 9a, 147 do CP e art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Passados quase 4 (quatro) meses da prisão do réu, o juiz da causa [em 20.10.2021] substituiu a custódia preventiva por medidas cautelas alternativas
[comparecimento a todos os atos processuais; manter endereço atualizado; não manter contato com a vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva],
como também preservou as medidas protetivas anteriormente deferidas
, nos seguintes termos:

“Trata o presente feito de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de José Carlos Santos Mendes pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06, artigo 129, §9o, c/c artigo 129, §9o, c/c artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei no 11.340/06. (...) Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade delitiva. Portanto, presente o fumus commissi delicti.

Por outro lado,
não verifico a presença do periculum libertatis. Isto porque, o réu teve sua prisão preventiva decretada em 25 de junho de 2021, quando então fora fundamentada na gravidade concreta dos delitos praticados pelo acusado, decisão que fora reanalisada no curso do processo,
sendo que agora o fundamento encontra-se superado
. Explico.

A vítima Vanuza Vieira Rondon da Silva, quando ouvida nos autos de n. 1001377-39.2021.811.0044, em 09/09/2021 (Id. 65010907) renunciou à representação naquele feito apresentada. É certo que neste auto o denunciado responde a delitos que não comportam a referida renúncia,
porém, há que se sopesar a necessidade da manutenção da custódia cautelar do mesmo
.

Por todo exposto e, inexistentes outras hipóteses do art. 312 do CPP, há que se conceder a liberdade provisória ao réu.

Nestes termos, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSE CARLOS SANTOS MENDES e concedo a liberdade provisória, sem fiança, ao acusado. Ainda, com fundamento no art. 282, II do CPP, fixo as seguintes medidas cautelares do art. 319, do CPP
: (...)

Por fim, registro que as medidas protetivas deferidas em favor da Sra. Vanuza deferidas nos autos de n. 1001101-08.2021.811.0044 PERMANECEM EM VIGOR, sujeitando o autuado ao seu cumprimento, e por zelo transcrevo-as abaixo
(...).”

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, a decisão atacada está fundamentada na ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade de manutenção da custódia do acusado José Carlos Santos Mendes.

O Juízo singular substituiu a constrição preventiva por medidas cautelares alternativas, ao considerar que o comportamento processual da vítima Vanuza demonstrava que o acusado não mais oferecia risco à sua integridade física e psicológica.

De fato, apesar de os crimes terem sido cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, também não identifico base empírica que permita concluir que ele novamente atentará contra a vítima.

Se a própria vítima demonstra que o agente não representa perigo contra sua integridade física/psíquica, não se justifica o restabelecimento da custódia preventiva, sobretudo porque não há informação de descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

Diante do contexto delineado, a integridade da ofendida pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, que foram estabelecidas na origem.

Além disso, não há indícios que o acusado tenha adotado outro comportamento que indique a intenção de atravancar o trâmite da ação penal ou de evitar possível responsabilização penal.

Neste viés, não havendo nos autos nenhum elemento hábil a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva, em especial o risco concreto de que, em liberdade, possa ele voltar a praticar novos delitos, interferir na instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal, não há falar em imposição da medida extrema.

Nesse contexto, não obstante a reprovabilidade do comportamento, entendo que, no caso concreto, agiu com acerto o Juízo de origem ao substituir a prisão preventiva do paciente medidas cautelares alternativas, conforme, aliás, bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça [Procurador José Norberto de Medeiros Júnior], em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...)
não se reúnem nos autos elementos capazes de ensejar a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, especialmente porque, decorridos aproximadamente 04 meses, da revogação da prisão, não há informes nos autos no sentido de que o réu tenha cometido outros crimes ou conturbado a produção de provas, colocando em risco o regular curso da instrução criminal, bem como descumprido as medidas protetivas impostas a favor da vítima
.

E,
como se sabe, a gravidade do delito, por si só, não é motivo para o sacrifício do status libertatis
, não se perdendo de vista que a concessão da liberdade é como o próprio nome sugere precário, podendo ser determinada a qualquer tempo, sobrevindo motivos concretos para o restabelecimento da prisão. (...)

Outrossim, impõe-se mencionar ser o juiz do processo, em razão da sua maior proximidade com os fatos e seus protagonistas, quem tem melhores condições de avaliar a conveniência ou não de se manter a custódia cautelar do réu.
O princípio da confiança no Juiz do processo, que serve de fundamento para a manutenção da custódia cautelar, deve ser utilizado, também, para amparar o magistrado, quando decide libertar ou manter solto o acusado, desde que demonstrada à desnecessidade da custódia.”

Trago ainda os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“(...) somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local.”
(STJ, RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 30/05/2018)

“Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.”
(TJMT, HC 118425/2016 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

“A prisão preventiva deve ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. (...) Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, N.U 1014987-46.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 04/09/2020)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022